Tribunal: TJDFT
Processo: 0711854-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711854-09.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA SUZUKI ALVES APELADO: HOUSE COMERCIO DE MDF E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP D E S P A C H O Tendo me vista o Princípio da Não-Surpresa, manifeste-se a apelante sobre a alegação de inovação recursal e o possível não conhecimento do recurso. Desembargador Eustáquio de Castro Relator